Tribunal: STF
Processo: HC 193588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Décima Sexta Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 21 de setembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou ter sido presa na posse de 97 gramas de maconha, 2 celulares e 2 carregadores, nas dependências do presídio onde exerce função pública de enfermeira. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 622.252/RJ.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Frisa violados os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Refere-se à crise sanitária que assola o País, realçando integrar a paciente grupo de risco, no que idosa e acometida de hipertensão arterial e diabetes. Cita a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma adequada cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 6 de novembro de 2020, revelou declinada a competência para o Juízo da Primeira Vara Criminal do Fórum Regional de Bangu, Comarca da Capital. Em 13 de outubro último, o Juízo recebeu a denúncia, tendo sido autuado o processo-crime sob o nº 0189196-83.2020.8.19.0001.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade do entorpecente apreendido – 97 gramas de maconha –, além de celulares e carregadores, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Com relação ao argumento de risco à saúde da paciente, embora demonstrado ser idosa e acometida de hipertensão e diabetes, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator